Tribunal: TJMT
Processo: 1012329-78.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012329-78.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1012329-78.2022.8.11.0000
Agravante: ROSIANE DE OLIVEIRA CAMPOS
Agravado: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Proc. Origem: 1016795-12.2022.8.11.0002
2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande
Agravo de Instrumento interposto por ROSIANE DE OLIVEIRA CAMPOS.
Ação: Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, que a agravante move em desfavor da agravada.
Decisão agravada: indeferiu o pedido de antecipação de tutela realizado pela autora, ora agravante.
Agravo: alega que ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito em face da agravada, na qual requereu antecipação de tutela para que a empresa requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica e retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.
Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Afirma que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da agravante.
Ainda, compreende que o risco da demora se encontra consubstanciado no fato de que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial.
Pugna pela antecipação da tutela recursal para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória.
É o relato.
Decido.
Narra a parte autora que é consumidora dos serviços de energia elétrica da empresa requerida e que após a realização de termos de confissão de dívida em outubro/2021 no. 2160503, estava adimplindo normalmente as faturas até que em março/2022 foi surpreendida com o corte da sua energia elétrica, sob o argumento de inadimplência da fatura de recuperação de consumo, lançada no mês de outubro/21, com vencimento para a data de 31/01/2022, no valor de R$ 899,10 e, mais uma fatura de consumo mensal, no valor de R$9,88 reais, das quais a autora não fora devidamente notificada.
Pretende a agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.
Pois bem.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se a probabilidade do direito do agravante, porquanto verifica-se que a requerida está realizando cobrança a título de recuperação de consumo.
Assim, nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do procedimento realizado pela requerida.
Do mesmo modo, observa-se o perigo da demora, requisito para a concessão de qualquer medida cautelar, consubstanciada no fato de que a agravante está impedida de utilizar a energia elétrica, o que na vida moderna é de suma importância, por se tratar de bem essencial.
Ademais, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito pretérito obstaculiza o corte de energia, máxime porque não há certeza da legalidade da cobrança enquanto não for dirimida a controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA - TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE NÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES – DECLARAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE – INVIABILIDADE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de suposto débito pretérito de consumo de energia elétrica e verificada a discrepância nas faturas nos meses subsequentes, é cabível o deferimento de tutela de urgência para que a concessionária se abstenha de suspender o serviço.
A declaração de inexistência da dívida só é viável após investigação aprofundada em instrução processual. (TJMT -N.U 1001035-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
Agravo de instrumento. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexistência de débito cumulado com tutela de urgência. Aumento no consumo de energia elétrica do imóvel do autor. Concessionária que procede à substituição do relógio medidor e efetua a cobrança do valor apurado, bem como daquele referente ao novo medidor. Tutela de urgência deferida para determinar que a concessionária se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica em razão dos débitos discutidos, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, bem como de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa de R$500,00 por episódio de desobediência. Insurgência da concessionária-ré. Liminar mantida. Aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Admissibilidade. Finalidade. Pronto cumprimento da tutela antecipada. Caráter intimidatório e coercitivo da astreinte. Astreintes que têm por finalidade convencer o devedor a cumprir a obrigação de fazer em tempo razoável. Contudo, valor que deve ser limitado a R$15.000,00. Obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2186227-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro: 23/09/2019)
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a concessionária, ora agravada, restabeleça o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora da autora, bem como se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica até o julgamento final deste recurso.
Expeça-se o necessário.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator